Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA EMPRESTADA POR FATO SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE. FABRICANTE E IMPORTADOR. DISPOSITIVO ESSURE. SINTOMAS E PROBLEMAS DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO E POSSÍVEIS RISCOS. INFORMAÇÕES. CONHECIMENTO PELA PACIENTE. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação indenizatória em que a autora busca a condenação das rés ao pagamento de danos materiais (pensão vitalícia) e morais, ao argumento de defeito no produto por elas comercializado (Essure). Aduz a autora, em suma, que implementou o dispositivo em 2015 e que após tal fato passou a sofrer diversos efeitos adversos do produto, o qual, inclusive, estaria mal posicionado em seu corpo, atraindo a possibilidade de danos maiores, inclusive sua morte. As rés, por sua vez, defendem basicamente que inexiste defeito no produto capaz de gerar o dano pugnado. O cerne da controvérsia, portanto, reside em se averiguar a existência ou não de defeito no produto inserido na autora e que, frise-se, já fora retirado.

1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com reparação por danos morais, julgou improcedente os pedidos da inicial. 1.1. Recurso aviado pela autora na busca pela cassação da sentença por cerceamento de defesa e, caso não haja acolhimento da preliminar, que a sentença seja reformada para dar provimento integral ao pleito inicial, lhe concedendo indenização pelos danos morais sofridos.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. A legitimidade ad causam, como se sabe, refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. 2.2. A partir da análise da inicial, é possível extrair que a pretensão da autora se dirige à responsabilização das rés por fato do produto relativo ao dispositivo Essure, tendo, inclusive, salientado a legitimidade passiva, com amparo no CDC, por ser o produto produzido pela Bayer, bem como importado, distribuído e comercializado no Brasil pela Commed. 2.3. Consigne-se, por oportuno, que, conforme os arts. 3o, 12 e 18 do CDC, os fornecedores que desenvolvem, dentre outras atividades, a produção, importação e a distribuição de produtos ou serviços, devem, em tese, responder por eventuais danos oriundos de defeitos ou vícios ocasionados ao consumidor. 2.4. Nota-se, ainda, que apesar de a Bayer alegar que não detinha a titularidade do registro do Essure no Brasil em 2015, ocasião em que o dispositivo foi implantado na requerente, verifica-se, por outro lado, que ela própria afirmou em contestação ter assumido a fabricação do produto a partir de 2013, atraindo, em princípio, a eventual responsabilização em caso de constatação de vício ou fato do produto. 2.5. Nesse quadro, e à luz da teoria da asserção, vislumbra-se a legitimidade passiva da Bayer na presente ação, uma vez que o pedido formulado pela autora poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica, recaindo sobre si o provimento jurisdicional em caso de eventual procedência do pedido.

3. Preliminar de prova emprestada – fatos supervenientes – rejeitada. 3.1. O art. 434 do CPC determina às partes instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, possibilitando, por seu turno, o art. 435 a juntada, a qualquer tempo, de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, cabendo à parte comprovar o justo motivo do impedimento de apresentá-los oportunamente. 3.2. No caso, a demanda indenizatória visa analisar a responsabilidade das requeridas, fabricante e importadora, por ventilado defeito do produto, relativo ao implante do dispositivo contraceptivo Essure, por acarretar dores e risco à saúde da autora. 3.3. Por seu turno, a prova emprestada que pretende a recorrente acrescentar ao feito nesta via recursal, consiste em perícia técnica realizada em feito diverso, atinente a outra paciente, também submetida à implantação do mesmo método contraceptivo. 3.4. Ao contrário do que defende a demandante, não se mostra viável considerar ambos os casos idênticos, de modo a se aproveitar a perícia, uma vez que o estudo médico em questão foi realizado em feito diverso, sem a efetiva participação das rés Bayer e Commed naquela demanda, relacionando-se, ainda, com as especificidades de outra paciente, possuindo caráter eminentemente pessoal, não extensível à autora. 3.5. Ademais, o laudo técnico não apresenta fatos novos, relacionados especificamente à autora, porventura ocorridos após a sentença. 3.6. Impõe-se consignar, por oportuno, que na presente demanda já houve a realização de perícia médica específica às peculiaridades da requerente, com respostas a quesitos formulados pelas partes e com submissão ao contraditório, constituindo, portanto, prova apta a contribuir para a resolução da controvérsia, de modo a tornar desnecessária a admissão e avaliação de outra prova pericial relativa a processo e paciente diversos e sem participação das demandadas. 3.7. Nesse quadro, mostra-se inadmissível a juntada e a apreciação do referido laudo pericial acostado ao apelo, por não se enquadrar nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC.

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 4.3. No caso, afigura-se desnecessária a oitiva das testemunhas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a análise da responsabilidade das rés, acerca do suposto defeito no produto (implante do dispositivo contraceptivo Essure), por acarretar dores e riscos à saúde da requerente. 4.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 4.5. Nesse sentido já se posicionou este Tribunal: “[...]2. O juiz é o destinatário das provas e pelo princípio do livre convencimento, entendendo que o fato já se encontra suficientemente comprovado nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento da prova, com o julgamento antecipado da lide. [...]” (20120111004178APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 17/09/2014). 4.6. Assim, se for suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste a apelante. 4.7. Dessa forma, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

5. Cinge-se a questão em analisar se os problemas de saúde alegados pela autora decorrem da implantação do dispositivo contraceptivo Essure e se há responsabilidade civil das requeridas pelos danos alegados e, consequentemente, o dever de indenizar. 5.1. Para tanto, é necessária a verificação da existência de nexo causal entre a conduta das rés, com eventual vício do produto, e o dano, que restaria configurado pelas dores e problemas de saúde, sendo forçoso ressaltar que a eventual inexistência do liame causal se mostra suficiente para caracterizar a ausência da responsabilidade das requeridas. 5.2. Consta dos autos que a autora em 24/11/15 realizou laqueadura tubária por histeroscopia com implante de microdispositivo (Essure) no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB. 5.3. Importante destacar que o produto Essure, fornecido pelas apeladas, deve ser considerado como um produto de risco inerente, por ser um dispositivo médico implantado (“stent”). 5.4. No caso, quando implantado o Essure na autora (24/11/15), encontrava-se devidamente autorizado e certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, órgão responsável pelo controle da segurança e eficácia do produto. Frise-se que o dispositivo, aprovado em 2002 pelo FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora norte-americana responsável pela aprovação de medicamentos e dispositivos médicos, foi aprovado no Brasil, pela Anvisa, em 2009. 5.5. Para melhor elucidar a questão, faz-se necessário compreender os fatos que se deram após tal aprovação. Em 17/02/17, a Anvisa emitiu uma Resolução no 457, determinando a suspensão em todo o território nacional da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto Essure, após ausência de manifestação da empresa em relação aos questionamentos da Anvisa sobre a segurança do produto. Entretanto, em 07/07/17, a Anvisa emitiu nova Resolução, de no 1.846, revogando a Resolução anterior (no 457), em razão do cumprimento à notificação de exigência de documentação técnica. Por fim, a própria Bayer (empresa fornecedora do dispositivo) pediu o cancelamento do registro, em 28/01/19. 5.6. Assim, considerando tais informações, constata-se que, quando implantado o dispositivo Essure na requerente, o produto encontrava-se devidamente registrado na Anvisa. 5.7. Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto. 5.8. Apresenta-se, assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade. 5.9. No que concerne à alegação de que o magistrado não precisa ficar adstrito à conclusão do laudo pericial, é imperioso ressaltar que para que isto ocorra são necessários elementos contundentes em sentido contrário. 5.10. Na demanda, não há que se falar em provas contrárias à conclusão pericial.

6. Em razão do desprovimento do recurso do réu, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, requerente de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 500.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

7. Apelação improvida.